Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-24.2007.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001929-24.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELANTE), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (APELADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), NEIVA DALLA VALLE - CPF: 570.097.241-72 (APELADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – NOVO AJUSTE ACORDADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ ADIMPLEMENTO DO ACORDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC (ATUAL ARTIGO 922 DO CPC/2015) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 792 do CPC/1973 – atual artigo 922 do CPC/2015, realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da

Ação de
Execução de Titulo Extrajudicial contra Devedor Solvente nº 0001929-24.2007.8.11.0040 - Cód. 39053 - nº 178/2007
,
movida em face de
EVERTON DAL MOLIN E OUTRO(S),
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).

Em síntese, a instituição financeira apelante alega que o acordo entabulado e homologado pelo juízo singular deveria suspender o feito até o total adimplemento da obrigação, e não que fosse decretada a extinção da ação.

Requer a reforma da sentença de extinção da execução, para tão somente suspender o procedimento executório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da

Ação de
Execução de Titulo Extrajudicial contra Devedor Solvente nº 0001929-24.2007.8.11.0040 - Cód. 39053 - nº 178/2007
,
movida em face de
EVERTON DAL MOLIN E OUTRO(S),
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).

A instituição financeira apelante busca reformar a sentença, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de fazer constar que a ação executiva fique suspensa até o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em Cédula Rural Hipotecária; e que posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual houve uma renegociação (ID. Num.
Num. 137495345
), oportunidade em que se fez constar expressamente requerimento de homologação do pacto para que “(...) Seja suspenso o presente feito, com base no artigo 792 do CPC, arquivando-se o feito até ulterior provocação por qualquer das partes, ou até o cumprimento do presente acordo”.

Ocorre que na decisão de homologação do acordo, o magistrado julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 792, parágrafo único, do CPC (TJMT
Ap 123058/2014).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto,
REFORMO
a sentença singular, para afastar os efeitos do art. 487, III, “b”, do CPC, por conseguinte, determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

Com estas considerações,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022